Tribunal: TJDFT
Processo: 0006280-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006280-11.2020.8.07.0003 RECORRENTE: FABRÍCIO DE ANDRADE BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. 1. Apelação na qual a Defesa suscita preliminar de nulidade da prisão em flagrante e de todos os atos processuais. No mérito, pleiteia a absolvição do acusado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo por ausência de tipicidade ou por ausência de culpabilidade, ante a presença da excludente de inexigibilidade de conduta diversa, e pela prática do crime de uso de documento falso, por atipicidade da conduta ou ausência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena em seu mínimo legal e a modificação do regime prisional inicial para o semiaberto. 2. A prisão em flagrante do acusado, em via pública, portando arma de fogo e documento público falso, decorreu de ato legal e legítimo, praticado por policiais militares no exercício regular de suas funções. 3. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3.112/DF), ocasião em que apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo. 4. Comprovada a materialidade e a autoria dos delitos previstos no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 e artigo 304 c.c. artigo 297, do Código Penal o decreto condenatório deve ser mantido em todos os seus termos. 5. Tratando-se de réu reincidente, condenado a pena superior a 4 (quatro) anos, correta a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, caput, da Lei 10.826/2003; e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição. Aduz o reconhecimento da atipicidade da conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Afirma que a lei do desarmamento fere direitos individuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 14, caput, da Lei 10.826/2003; e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ART. 12 DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO ABSTRATO. CRIME DE DANO QUALIFICADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO DE CAUSAR PREJUÍZO OU DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo. 2. Constatado na origem que o réu possuía em sua residência 3 armas e 2 munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fica caracterizada a conduta estabelecida no art. 12 da Lei 10.826/03. 3. Os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, de forma que a inequívoca posse de armas e munições torna despicienda a comprovação do potencial ofensivo por meio de laudo pericial. 4. Para a caracterização do crime de dano qualificado contra patrimônio da União, Estado ou Município, mister se faz a comprovação do elemento subjetivo do delito, qual seja, o "animus nocendi", caracterizado pela vontade de causar prejuízo ou dano ao patrimônio público, o que não se verifica na espécie, em que o recorrente danificou as algemas para fins de fuga. 5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido. Provimento parcial do recurso especial. Restabelecimento da absolvição pelo crime do art. 163, parágrafo único, III, do CP (art. 386, III - do CPP), ficando a pena definitiva estabelecida em 1 ano e 2 meses de detenção, no regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826/2003. (AgRg no AREsp n. 2.035.355/TO, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Além disso, “a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu por atipicidade demandaria reexame fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ” (AgRg no REsp n. 2.007.186/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010